Tribunal: TJBA
Processo: 8007445-91.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007445-91.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
HELIO JOAO PEPE DE MORAES

APELADO: ROGERIO BARBOSA DE SOUSA E SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO RIBEIRO DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO COM DEFEITO. NÃO REPARO NO PRAZO LEGAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor em razão de vício em veículo adquirido novo. Sentença de procedência para declarar a rescisão do contrato e condenar à restituição do valor pago e ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais. Apelação da concessionária, alegando ausência de responsabilidade e requerendo, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a rescisão contratual por vício do produto e restituição da quantia paga; (ii) saber se é cabível a indenização por dano moral e se o valor arbitrado é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º.

4. Comprovado vício e não reparo no prazo legal de 30 dias, autoriza-se a rescisão contratual com restituição integral do valor pago, conforme art. 18, §1º, II, do CDC.

5. A responsabilidade é objetiva e solidária entre concessionária e fabricante.

6. A frustração do consumidor com vício em veículo novo, e a ausência de solução satisfatória, configura dano moral indenizável.

7
. O valor de R$ 20.000,00 mostra-se elevado, sendo razoável a sua redução para R$ 15.000,00, à luz da proporcionalidade e precedentes do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 15.000,00.

Dispositivos relevantes citados

* Constituição Federal: art. 5º, incisos XXXII e XXXVII, e art. 170, inciso V

* Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 12, 14, 18, §1º, II

* Código de Processo Civil: art. 240

* Código Civil: art. 406

* Código Tributário Nacional: art. 161, §1º

Jurisprudência relevante citada

* STJ, AgInt no REsp 1683082/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05/12/2019

* TJMG, Apelação Cível 1.0313.07.217217-1/001, Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha

* TJBA, Apelação 0810413-56.2015.8.05.0080, Rel. Des. Antônio Cunha Cavalcanti

* TJBA, Apelação 0395102-41.2012.8.05.0001, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto

* TJBA, Apelação 0525904-59.2014.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva

* TJBA, Apelação 0575518-62.2016.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007445-91.2023.8.05.0201
, em que figuram como apelante V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA e como apelada ROGERIO BARBOSA DE SOUSA E SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.